Tribunal: TJDFT
Processo: 0705376-12.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705376-12.2018.8.07.0005 RECORRENTE: GUILHERME LACERDA BISPO DOS SANTOS RECORRIDO: SAGA KOREA COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEMANDA EXECUTIVA FUNDAMENTADA EM CHEQUE EMITIDO PARA PAGAMENTO DE SINAL DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. Evidenciado que o embargante firmou contrato objetivando a obtenção de financiamento para aquisição de veículo automotor, e emitiu cheque para pagamento de sinal e de serviços de emplacamento, não há como ser acolhida a tese de que teria sido induzido a erro, por acreditar que estaria formalizando mero orçamento emitido na fase pré-contratual. Não estando evidenciada a conduta ilícita imputada à empresa embargada, tem-se por inviabilizado o acolhimento da pretensão indenizatória a título de danos morais. Não há razão para que seja a embargante condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, uma vez que não agiu de modo temerário e nem propôs a demanda executiva com a finalidade de conseguir objetivo ilegal. Recurso de Apelação conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 113 e 422, ambos do Código Civil, asseverando ofensa aos princípios da probidade e da boa-fé contratuais. Para tanto, afirma que na hipótese dos autos não houve contrato de compra e venda, e que o cheque levado à execução pelo recorrido foi dado em garantia para manutenção de proposta de orçamento, e não como pagamento de qualquer compra, tendo sido levado a erro pela parte recorrida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Não merece trânsito o recurso, ainda, quanto à alegação de ofensa aos artigos 113 e 422, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Da análise dos elementos probatórios constantes dos autos, conclui-se que as partes efetivamente celebraram contrato de compra e venda de veículo. Isso porque, o extrato do contrato de financiamento constante do ID 6272586, devidamente assinado pelo ora apelado, descreve de maneira pormenorizada como se daria a operação de crédito, ao especificar o valor à vista do veículo, o custo do registro do automóvel, a entrada, a quantia a ser financiada, o montante da tarifa de cadastro, a incidência de IOF, o número de prestações do financiamento, a taxa de juros e o valor total financiado, dentre outros. Todos esses elementos apontam para efetiva realização do negócio. (...) Com efeito, o acervo probatório constante dos autos não corrobora a tese de que o embargante teria sido induzido a erro, por ocasião da celebração do negócio jurídico. Na verdade, constata-se que o embargante se arrependeu da aquisição do veículo, quando não mais era possível fazê-lo, ao menos sem arcar com as consequências jurídicas e financeiras da rescisão contratual. Assim, não há como ser reconhecida a nulidade do título de aparelha a demanda executiva, eis que emitido para pagamento de sinal de negócio jurídico que não se aperfeiçoou por culpa do embargante.” (id 11602749, pág.2). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame dos referidos elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012